Tribunal: STF
Processo: ARE 1429369
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso de apelação. Ação de obrigação de fazer c/c cobrança. Servidoras municipais estabilizadas. Art. 19 do adct. Aposentadoria. Paridade em relação aos vencimentos dos servidores ativos. Impossibilidade. Equiparação destinada aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 19 do ADCT e aos arts. 5º, caput; e 40 §§ 6º e 7º (EC 41/03), da CF.



    O recurso não merece prosperar. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Vejam-se, nesse sentido, o RE 1.404.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o ARE 1.334.462-AgR, de minha relatoria).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator